Tribunal: TJBA
Processo: 8058500-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058500-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SEM TRANSPARÊNCIA. INTERDIÇÃO JUDICIAL
DECLARADA SEM SENTENÇA DE 2010
. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito e julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual e restituição de valores em contrato de plano de saúde, celebrado por pessoa idosa interditada judicialmente desde 2010, representada por curadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional trienal incide contra pessoa interditada judicialmente, absolutamente incapaz; e (ii) saber se é válida cláusula contratual de reajuste por faixa etária desacompanhada de critérios objetivos e aprovação da ANS, bem como a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

É inaplicável o prazo prescricional trienal ao caso, nos termos do art. 198, I, do CC, diante da interdição do autor por esquizofrenia desde 2010, sendo considerado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal (Lei nº 13.146/2015).

A cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária sem transparência quanto aos percentuais e sem submissão à aprovação dos órgãos reguladores (ANS/SUSEP) é nula, por afronta ao dever de informação previsto no CDC e em desacordo com o Tema 952 do STJ.

Os valores pagos a maior em razão dos reajustes nulos devem ser restituídos de forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da seguradora, conforme art. 884 do CC.

A obrigação de fazer fixada na sentença, referente ao recálculo dos boletos mensais com base apenas nos reajustes anuais autorizados pela ANS, caracteriza tutela provisória de urgência, cuja eficácia não se sujeita ao efeito suspensivo da apelação.

IV. Dispositivo

Apelações conhecidas. Recurso de ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO provido. Recurso de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 198, I, e 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 300 e 1.012, § 1º, V; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.568.244 – RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952);
TRF-3, ApCiv nº 5008622-02.2022.4.03.6119, Rel. Des. Federal Leila Paiva Morrison, 10ª Turma, j. 26.10.2022;
TJ-BA, Apelação nº 0053702-91.2010.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8058500-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

06/09/238/237